Tribunal: TJSP
Processo: 0037719-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037719-21.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araraquara,
em
que
é
impetrante/paciente EVERTON SOAREZ SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037719-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 27.005
HABEAS CORPUS No 0037719-21.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
PROCESSO DE ORIGEM No 7000234-82.2019.8.26.0037
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE/PACIENTE: EVERTON SOARES SILVA
HABEAS CORPUS PREJUDICADO Pedido de remição
de pena pelo trabalho Pleito deferido pelo d. Juízo de
primeira instância
Ordem julgada prejudicada, com
fundamento no artigo 659, do Código de Processo Penal.
Vistos.
EVERTON SOARES SILVA impetra a presente ordem de habeas
corpus em seu próprio favor, sob a alegação de estar sofrendo constrangimento
ilegal, partido do MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da comarca
de Araraquara.
Segundo se extrai da impetração, o paciente afirma ter trabalhado
na unidade prisional desde o dia 20 de maio de 2019 e pleiteia, entende-se, a
remissão de sua pena pelo labor.
Não houve pleito liminar. Prestadas as informações de estilo (fls.
09/V), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça no sentido de que seja julgada
prejudicada a ordem (fls. 20/21).
É o relato do necessário.
A ordem, como bem argumentado pela d. Procuradoria de Justiça,
realmente encontra-se prejudicada.
De fato, a d. Autoridade, ora coatora, informou que proferiu
decisão, no dia 06 de novembro de 2020, deferindo 29 dias de remição e
determinando abertura de vista ao Ministério Público acerca do atestado de
trabalho desenvolvido entre 03/12/2019 e 02/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037719-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão supracitada foi trazida aos autos a fls. 13/V.
Diante disso, nota-se que não mais subiste o sustentado
constrangimento ilegal, o que em seu turno demanda que a ordem seja julgada
prejudicada, como determina o artigo 659, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o pedido.
ALEX ZILENOVSKI Relator